Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal informa que o Sindicato comunicou nova paralisação para o dia 12/11/2025, na qual reitera o mesmo motivo já declarado abusivo. Requer: 1) o reconhecimento do comunicado de paralisação para o dia 12/11/2025 como ato de descumprimento; 2) a intimação do Sindicato para que cesse imediatamente a paralisação agendada para o dia 12/11/2025; 3) a intimação por oficial de justiça no local da Paralisação; 4) a majoração da multa diária por descumprimento da ordem judicial. É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, rege-se pelo princípio da estrita adstrição aos limites objetivos do título executivo. É vedado ao juízo, nesta fase, extrapolar o que foi decidido ou conceder providência diversa daquela fixada na decisão exequenda. Não cabe, portanto, por esta via, a inovação ou a análise de pedido estranho ao título. No caso, o presente cumprimento provisório de sentença tem fundamento o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Resume-se ao pedido de pagamento da multa imposta no Dissídio de Greve 0735338-85.2024.8.07.0000. “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. “ O cumprimento provisório de multa cominatória (astreintes) é um procedimento executivo, e não cognitivo. Sua finalidade é apenas a de satisfazer o crédito já constituído pelo descumprimento da ordem judicial, nos exatos termos em que foi fixada. A pretensão de majorar a multa ou de analisar qualquer outro pedido que extrapole a simples cobrança do valor devido representa uma inovação processual indevida nessa fase. Tais requerimentos devem ser direcionados ao processo principal, onde a tutela de urgência foi concedida e onde o juiz da causa pode reavaliar os pressupostos da medida coercitiva. Assim, o pedido de reconhecimento de descumprimento e, consequentemente, majoração multa configura pretensão de executar obrigação de fazer, que extrapola os limites objetivos do presente cumprimento de sentença e deve ser direcionado à ação de conhecimento. Ante o exposto, não conheço dos pedidos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator